Tribunal: TJMT
Processo: 1078270-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078270-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS SOUZA DE UNGRIA - CPF: 037.247.551-55 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor questiona a abusividade dos juros remuneratórios, a cobrança de tarifa de registro de contrato e a imposição de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por excederem a taxa média de mercado; se a cobrança da tarifa de registro de contrato é legal; e se houve venda casada na contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,46% a.m. e 50,38% a.a.) excede significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza (2,03% a.m. e 27,20% a.a.), configurando abusividade.

A tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A contratação de seguro com seguradora indicada pela própria instituição financeira configura venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à média de mercado quando comprovada discrepância injustificada em relação aos índices praticados para operações semelhantes.

A imposição de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira configura venda casada, prática vedada nas relações de consumo
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário, cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes

os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida”
.

O apelante alega ofensa ao princípio da boa-fé e carência do princípio da transparência.

Sustenta que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, pois a taxa efetivamente aplicada seria superior à contratada.

Afirma que a cobrança da tarifa de registro de contrato é ilegal e a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço nem apresentou comprovantes de pagamento.

Argumenta
que a cobrança do seguro configura venda casada, uma vez que não foram oferecidas ao consumidor opções de escolha, tendo sido imposta a contratação com seguradora vinculada à instituição financeira.

Por fim, pleiteia a repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões pelo não provimento (Id. 320757372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Revisional de contrato, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no 092347031, na qual as partes firmaram o contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC), em 02/10/2022, para aquisição do objeto da marca Honda, modelo
CB TWISTER
, chassi n.
9C2MC4400NR014821,
ano 2022, no valor total de R$ 53.000,00, pago entrada no valor de R$ 3.128,00, com o financiamento do saldo restante em 48 parcelas mensais de R$ 1.074,73 (Id. 320756892).

Posto isso, passa à análise dos pontos argumentados:

Juros remuneratórios

A cédula de crédito bancário foi celebrada em 22 de outubro de 2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 3,46% ao mês e de 50,38% ao ano (Id. 320756892 - Pág.28).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza em maio de 2023 era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano.

Confira-se:

Deste modo, a taxa contratada está bem acima desse índice, o que evidencia o abuso.

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor do apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação e que sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil”. (N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025).

Capitalização de Juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Para além, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Tarifa de Registro de Contrato

As questões relativas a essas tarifas foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra o registro no órgão de trânsito, na qual a instituição comprovou a ação e não há excesso no valor (R$316,00). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente (Id. 320757367).

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, verifica-se que a seguradora contratada foi a mesma indicada pelo próprio Banco, o que evidencia a irregularidade do negócio jurídico (Id. 320756892, pág. 14).

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para readequar a taxa de juros para 2,03% ao mês, conforme a média praticada no mercado no mesmo período, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão, além da restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Ante o resultado do julgamento, determino que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 20% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e 80% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025